Tribunal: TJPA
Processo: 0812211-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812211-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO

AGRAVADO: MENACHEM MENDEL KABACZNIK

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0812211-39.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MENACHEM MENDEL KABACZNICK.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO.

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR – OAB/PA n. 9.117.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM C/C TUTELA DE URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DETERMINAÇÕES. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. VIA PRÓPRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. RESP 1.636.694/MS. ERESP 1.655.729/PR. IMISSÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento c/c efeito suspensivo interposto por MENACHEM MENDEL KABACZNICK contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, suspendendo determinações da decisão vergastada (alíneas b, c, d e f), mantendo somente as determinações contidas nas alíneas "a" e "e", em ação de procedimento comum c/c tutela de urgência e obrigação de fazer proposta em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO. O recorrente sustenta existência de ação própria para discutir nulidade do leilão realizado e irrelevância da boa-fé do adquirente em hipótese de venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível desconstituir arrematação após expedição da carta de arrematação; e (ii) se é cabível imissão de posse de bem já arrematado por terceiro de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Decisão do Juízo de Piso

3. Importante transcrever o decisum prolatado pelo juízo de piso, que concedeu tutela provisória para determinar: (a) suspensão de cobranças; (b) sustação de qualquer medida com intuito de desvincular a unidade habitacional; (c) bloqueio da unidade; (d) abstenção de rescisão do contrato; (e) depósito em juízo de R$ 364.062,27; (f) imissão de posse.

B) Da Probabilidade do Direito

4. Da análise dos argumentos expostos na petição inicial, constata-se que o autor/recorrente aduz que já teria adimplido R$ 540.263,24 à Marroquim Júnior Construções e Projetos LTDA e R$ 317.932,00 à Associação recorrida. Entretanto, o recorrente sustenta que foi notificado sobre débitos pendentes de R$ 748.883,90.

5. A discussão dos autos se restringe a duas questões principais: (1) o valor pago pelo recorrente pela compra do apartamento; e (2) se os atos realizados pela recorrida para realização do leilão estão encampados pela legalidade.

C) Do Leilão Realizado

6. O juízo de primeiro grau, em sua decisão liminar, já proferiu algumas determinações no que diz respeito ao bem imóvel, atingindo o leilão que foi realizado e que precedeu a arrematação.

7. Entretanto, tanto o recorrido (em sede recursal e na contestação), quanto o recorrente (na petição inicial) aduzem que o leilão já ocorreu, já existindo a arrematação do bem em litígio por terceiros de boa-fé. Estes fatos são de suma importância, pois indicam que o contrato já foi rescindido e o leilão já foi realizado.

8. Existe nos autos vários documentos que apontam para a efetiva realização do leilão, como as atas, contrato de prestação de serviços do leiloeiro, edital do leilão, ata de leilão e arrematação, declaração de quitação e telegramas de notificação.

D) Da Jurisprudência do STJ - Via Própria

9. Ante a constatação desta realidade fática, há sólida jurisprudência do STJ, segundo o qual "Após expedida a respectiva carta de arrematação, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória" (REsp 1.636.694/MS).

10. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a arrematação pode ser impugnada nos próprios autos da execução, mediante petição do interessado, ou invalidada, de ofício, caso haja nulidade, sendo certo que, após expedida a respectiva carta, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória (EREsp 1.655.729/PR).

11. Tendo em vista a existência nos autos da Ata de Leilão e a Arrematação do bem imóvel ora em litígio, de acordo com a jurisprudência do STJ, após a expedição da Carta de Arrematação, qualquer nulidade na sua formação deverá ser discutida por meio de ação própria.

E) Do Efeito Suspensivo

12. Deve ser concedido o efeito suspensivo quanto às determinações do juízo a quo que atingem diretamente o bem imóvel, após a realização do leilão (alíneas b, c, d e f), posto que tendo sido o mesmo arrematado por terceiros de boa-fé, a discussão a respeito da validade da arrematação do bem, bem como o leilão realizado, deverá ser realizada por via própria.

F) Do Periculum in Mora

13. Quanto ao periculum in mora, também se entende presente, tendo em vista a possibilidade de realização da imissão de posse de um bem imóvel (que já foi arrematado por terceiros de boa-fé) ao ora recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, suspendendo efetividade das determinações constantes das alíneas b, c, d e f da decisão vergastada, mantendo somente as determinações contidas nas alíneas "a" e "e".

Tese de julgamento: "Após expedida a carta de arrematação, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, por meio de ação anulatória, sendo vedada a imissão de posse de bem já arrematado por terceiro de boa-fé."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.636.694/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25/9/2018; EREsp 1.655.729/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/2/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0812211-39.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MENACHEM MENDEL KABACZNICK.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADOS:
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO.

ADVOGADO:
ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR – OAB/PA n. 9.117.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
protocolizada neste
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
MENACHEM MENDEL KABACZNICK
nos autos da
AÇÃO DE PRODECIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento,
suspendendo a efetividade das seguintes determinações da decisão vergastada:

b)
sustação de qualquer medida, em curso ou futura, com intuito de desvincular a unidade habitacional nº 701 do Ed. Castelo Mássimo do nome do Demandante, especificamente, mas não se limitando, a realização e concretização de leilão judicial ou extrajudicial, alienação privada;

c)
determino o bloqueio da unidade objeto da presente ação junto ao cartório de registro de imóvel competente;

d)
que a requerida se abstenha de praticar qualquer ato no sentido de rescindir o contrato referente ao imóvel objeto da presente ação;

f)
defiro a imissão de posse do imóvel relativo à unidade 701, do Ed. Castelo Mássimo, em favor do autor tão logo seja expedido o Habite-se com a entrega das chaves.

E diante deste
decisum
ficaram mantidas somente as determinações contidas nas alíneas ‘
a’
e
‘e’
da decisão agravada.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a existência de ação própria para discutir a nulidade do leilão realizado e a irrelevância da boa-fé do adquirente em hipótese de venda.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 18455754 – Pág. 1-5

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM C/C TUTELA DE URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DETERMINAÇÕES. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. VIA PRÓPRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. RESP 1.636.694/MS. ERESP 1.655.729/PR. IMISSÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento c/c efeito suspensivo interposto por MENACHEM MENDEL KABACZNICK contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, suspendendo determinações da decisão vergastada (alíneas b, c, d e f), mantendo somente as determinações contidas nas alíneas "a" e "e", em ação de procedimento comum c/c tutela de urgência e obrigação de fazer proposta em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO. O recorrente sustenta existência de ação própria para discutir nulidade do leilão realizado e irrelevância da boa-fé do adquirente em hipótese de venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se é possível desconstituir arrematação após expedição da carta de arrematação; e
(ii)
se é cabível imissão de posse de bem já arrematado por terceiro de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Decisão do Juízo de Piso

3.
Importante transcrever o decisum prolatado pelo juízo de piso, que concedeu tutela provisória para determinar: (a) suspensão de cobranças; (b) sustação de qualquer medida com intuito de desvincular a unidade habitacional; (c) bloqueio da unidade; (d) abstenção de rescisão do contrato; (e) depósito em juízo de R$ 364.062,27; (f) imissão de posse.

B) Da Probabilidade do Direito

4.
Da análise dos argumentos expostos na petição inicial, constata-se que o autor/recorrente aduz que já teria adimplido R$ 540.263,24 à Marroquim Júnior Construções e Projetos LTDA e R$ 317.932,00 à Associação recorrida. Entretanto, o recorrente sustenta que foi notificado sobre débitos pendentes de R$ 748.883,90.

5.
A discussão dos autos se restringe a duas questões principais: (1) o valor pago pelo recorrente pela compra do apartamento; e (2) se os atos realizados pela recorrida para realização do leilão estão encampados pela legalidade.

C) Do Leilão Realizado

6.
O juízo de primeiro grau, em sua decisão liminar, já proferiu algumas determinações no que diz respeito ao bem imóvel, atingindo o leilão que foi realizado e que precedeu a arrematação.

7.
Entretanto, tanto o recorrido (em sede recursal e na contestação), quanto o recorrente (na petição inicial) aduzem que o leilão já ocorreu, já existindo a arrematação do bem em litígio por terceiros de boa-fé. Estes fatos são de suma importância, pois indicam que o contrato já foi rescindido e o leilão já foi realizado.

8.
Existe nos autos vários documentos que apontam para a efetiva realização do leilão, como as atas, contrato de prestação de serviços do leiloeiro, edital do leilão, ata de leilão e arrematação, declaração de quitação e telegramas de notificação.

D) Da Jurisprudência do STJ - Via Própria

9.
Ante a constatação desta realidade fática, há sólida jurisprudência do STJ, segundo o qual "Após expedida a respectiva carta de arrematação, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória" (REsp 1.636.694/MS).

10.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a arrematação pode ser impugnada nos próprios autos da execução, mediante petição do interessado, ou invalidada, de ofício, caso haja nulidade, sendo certo que, após expedida a respectiva carta, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória (EREsp 1.655.729/PR).

11.
Tendo em vista a existência nos autos da Ata de Leilão e a Arrematação do bem imóvel ora em litígio, de acordo com a jurisprudência do STJ, após a expedição da Carta de Arrematação, qualquer nulidade na sua formação deverá ser discutida por meio de ação própria.

E) Do Efeito Suspensivo

12.
Deve ser concedido o efeito suspensivo quanto às determinações do juízo a quo que atingem diretamente o bem imóvel, após a realização do leilão (alíneas b, c, d e f), posto que tendo sido o mesmo arrematado por terceiros de boa-fé, a discussão a respeito da validade da arrematação do bem, bem como o leilão realizado, deverá ser realizada por via própria.

F) Do Periculum in Mora

13.
Quanto ao periculum in mora, também se entende presente, tendo em vista a possibilidade de realização da imissão de posse de um bem imóvel (que já foi arrematado por terceiros de boa-fé) ao ora recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, suspendendo efetividade das determinações constantes das alíneas b, c, d e f da decisão vergastada, mantendo somente as determinações contidas nas alíneas "a" e "e".

Tese de julgamento:

"Após expedida a carta de arrematação, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, por meio de ação anulatória, sendo vedada a imissão de posse de bem já arrematado por terceiro de boa-fé."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.636.694/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25/9/2018; EREsp 1.655.729/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/2/2018.

Inicialmente importante transcrever o
decisum
prolatado pelo juízo de piso, que concedeu a tutela provisória para determinar:

a)
suspensão de cobranças via notificação, telefones, e-mails, escritório de advocacia, protestos, inscrições no rol de inadimplementos de quaisquer gêneros, bem como outras medidas de cobrança em desfavor do autor, referente a supostos débitos referente a unidade imobiliária em comento
;

b)
sustação de qualquer medida, em curso ou futura, com intuito de desvincular a unidade habitacional nº 701 do Ed. Castelo Mássimo do nome do Demandante, especificamente, mas não se limitando, a realização e concretização de leilão judicial ou extrajudicial, alienação privada;

c)
determino o bloqueio da unidade objeto da presente ação junto ao cartório de registro de imóvel competente;

d)
que a requerida se abstenha de praticar qualquer ato no sentido de rescindir o contrato referente ao imóvel objeto da presente ação;

e)
que o autor proceda, como requerido, ao depósito em juízo do valor de R$-364.062,27 (vale dizer que tal determinação se deve a inexistir vedação legal de depósito de valores, não importando no presente momento em reconhecimento de quitação);

f)
defiro a imissão de posse do imóvel relativo à unidade 701, do Ed. Castelo Mássimo, em favor do autor tão logo seja expedido o Habite-se com a entrega das chaves.

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 3.000,00 até o limite máximo de R$ 80.000,00.

E no presente caso, mantenho a decisão interlocutória proferida às
fls. ID Num. 7228850 – Pág. 1-4
, ante a constatação da existência dos requisitos para a concessão
parcial
do efeito suspensivo requerido, conforme exponho a seguir:

No tocante a probabilidade do direito, entendo de suma importância destacar alguns pontos da ação movida no juízo de piso.

Da análise dos argumentos expostos na petição inicial, constata-se que o autor/recorrente aduz que já teria adimplido o porte de
R$ 540.263,24 (quinhentos e quarenta mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos)
à Marroquim Júnior Construções e Projetos LTDA e R$ 317.932,00 (trezentos e dezessete mil, novecentos e trinta e dois reais) à Associação recorrente.

Entretanto, o recorrente sustenta que no mês de julho de 2021 foi notificado sobre débitos pendentes de pagamento, no montante de R$ 748.883,90 (setecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais, e noventa centavos).

Após, sustenta que houve nova notificação, em 07 de agosto de 2021,
onde foi obtida a informação através da troca de e-mails com a Associação de que o leilão da unidade autoral de fato ocorreu e que houve a arrematação do imóvel
.

Diante desta situação o autor/agravante ingressou com a ação no primeiro grau, obtendo liminar, que ora se apresenta ao juízo
ad quem
, para análise.

Pois bem,
ab initio
, em juízo preliminar, verifico que a discussão dos autos se restringe a duas questões principais:
1)

o valor pago pelo recorrente pela compra do apartamento, seja para a empresa Marroquim Júnior Construções e Projetos LTDA, seja para a recorrida
; e
02)
se os atos realizados pela recorrida, para a realização do leilão, desde a formação da Associação, até a arrematação do bem, estão encampados pela legalidade
.

Ocorre que, o juízo de primeiro, em sua decisão liminar, já proferiu algumas determinações no que diz respeito ao bem imóvel, atingindo o

leilão que foi realizado e que precedeu a arrematação, a saber:
(1)

a
sustação de qualquer medida, em curso ou futura, com intuito de desvincular a unidade habitacional nº 701 do Ed. Castelo Mássimo do nome do Demandante, especificamente, mas não se limitando, a realização e concretização de leilão judicial ou extrajudicial, alienação privada
;
(2)

o bloqueio da unidade objeto da presente ação junto ao cartório de registro de imóvel competente
;
(3)

que a requerida se abstenha de praticar qualquer ato no sentido de rescindir o contrato referente ao imóvel objeto da presente ação
; e
(4)

deferiu a imissão de posse do imóvel relativo à unidade 701, do Ed. Castelo Mássimo, em favor do autor tão logo seja expedido o Habite-se com a entrega das chaves
.

Entretanto, tanto o recorrido (em sede recursal e na contestação), quanto o recorrente (na petição inicial) aduzem que o leilão já ocorreu, já existindo a arrematação do bem em litígio por terceiros do boa-fé. Estes fatos são de suma importância, pois indicam que o contrato já foi rescindido e o leilão já foi realizado.

Diante desta situação, destaco a existência de vários documentos nos autos que apontam para a efetiva realização do leilão, como as atas; contrato de prestação de serviços do Leiloeiro; edital do leilão; Ata de Leilão e Arrematação; declaração de quitação; e os telegramas de notificação.

Desta forma, ante a constatação desta realidade fática, deparei-me com uma sólida jurisprudência do C. STJ, segundo o qual “
Após expedida a respectiva carta de arrematação, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória. Precedentes
”
(REsp 1636694/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)
.

Neste mesmo sentido: “
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a arrematação pode ser impugnada nos próprios autos da execução, mediante petição do interessado, ou invalidada, de ofício, caso haja nulidade,
sendo certo que, após expedida a respectiva carta, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória
”
(EREsp 1655729/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/02/2018, DJe 28/02/2018)
.

Assim, tendo em vista a existência nos autos da Ata de Leilão e a Arrematação do bem imóvel ora em litígio, de acordo com a jurisprudência do C. STJ, após a expedição da Carta de Arrematação,
qualquer nulidade na sua formação deverá ser discutida por meio de ação própria
.

Diante disso, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo, quanto as determinações do juízo
a quo
que atingem diretamente o bem imóvel, após a realização do leilão, a saber, as alíneas
b; c; d;
e
f
, da decisão vergastada,
posto que tendo sido o mesmo arrematado por terceiros de boa-fé, a discussão a respeito da validade da arrematação do bem, bem como o leilão realizado, deverá ser realizada por via própria
.

Quanto ao
periculum in mora
também entendo presente,
tendo em vista a possibilidade de realização da imissão de posse de um bem imóvel (que já foi arrematado por terceiros de boa-fé) ao ora recorrido
.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,

suspendendo a efetividade das seguintes determinações da decisão vergastada:

b)
sustação de qualquer medida, em curso ou futura, com intuito de desvincular a unidade habitacional nº 701 do Ed. Castelo Mássimo do nome do Demandante, especificamente, mas não se limitando, a realização e concretização de leilão judicial ou extrajudicial, alienação privada;

c)
determino o bloqueio da unidade objeto da presente ação junto ao cartório de registro de imóvel competente;

d)
que a requerida se abstenha de praticar qualquer ato no sentido de rescindir o contrato referente ao imóvel objeto da presente ação;

f)
defiro a imissão de posse do imóvel relativo à unidade 701, do Ed. Castelo Mássimo, em favor do autor tão logo seja expedido o Habite-se com a entrega das chaves.

E diante deste
decisum
ficaram mantidas somente as determinações contidas nas alíneas ‘
a’
e
‘e’
da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026